Tribunal: TJSP
Processo: 1031588-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Invasão do perfil da autora em rede social. Indenização que não se mostrava devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Procedência da ação autorizada, assim, apenas nos limites indicados na sentença.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Invasão do perfil da autora em rede social. Indenização que não se mostrava devida ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Procedência da ação autorizada, assim, apenas nos limites indicados na sentença. Falta de condenação de qualquer das partes ao pagamento de verbas de sucumbência e honorários advocatícios que contrariou o artigo 85 "caput" e § 1o do CPC. Sucumbência recíproca decretada. Honorários fixados segundo o artigo 85 § 2o do CPC. Inaplicabilidade do disposto no § 8o-A do referido artigo. Recurso parcialmente provido.